Tribunal: STF
Processo: ARE 1406944
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Pedro Inacio dos Santos interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 12) contra acórdão (eDOC 6) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em que busca, em síntese, sob argumentação de violação ao teor do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, ver restabelecido, quanto aos juros e à correção monetária, comando judicial transitado em julgado.



    O pronunciamento impugnado, ao apreciar agravo legal, negou-lhe provimento e, dessa forma, confirmou decisão monocrática (eDOC 5, fls. 32-35) a qual, ante a promulgação da Lei n. 11.960/2009, aquiesceu com a possibilidade de afastamento de tópico de sentença transitada em julgado que fixara critérios de juros de mora e de correção monetária dissonantes dos previstos nessa lei. 



    Assevera, assim, o recorrente, que “a decisão recorrida permitiu que os juros legais se dessem na forma do Art. 1º-F da Lei 9494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09 (prolatada após a decisão da fase de conhecimento já transitada em julgado) alterando assim a porcentagem de incidência de juros na fase de execução que deveriam se dar em 0,5% ao mês até a entrada do Novo Código Civil (10/02/2003) e a partir de então à razão de 1%”.



    Sustenta, ainda, que “O mesmo se diga a respeito da correção monetária que, de acordo com a decisão transitada em julgado da fase de conhecimento, deveria seguir o disposto no Manual de Orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal que estabelece que a atualização monetária quando da liquidação processual tem de ser realizado com base no índice INPC, enquanto a decisão da fase de execução – ora recorrida – determina a aplicação do índice TR”.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que o Plenário do Supremo reconheceu, no RE 1.317.982 (Tema n. 1.170), Relator o ministro Luiz Fux, a existência de repercussão geral de controvérsia constitucional semelhante à dos presentes autos, notadamente a possibilidade de modificação de critério de juros de mora definido em sentença transitada em julgado. O acórdão foi ementado nos termos abaixo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    (Destaquei)



    A despeito desse julgado ter circunscrito o tema de transcendência somente em juros moratórios, o fato é que a tese a ser porventura firmada nesse vinculativo também abrangerá a discussão quanto à possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema n. 810.



    Em situações análogas, o Tribunal tem determinado a devolução de processos com suporte no Tema n. 1.170, conforme o decidido nos seguintes casos: RE 1.351.558, ministro Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, ministra Rosa Weber, RE 1.366.607, ministra Cármen Lúcia, entre outros.



    3. Ante o exposto, considerado que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.170 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à origem para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término de julgamento do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator